Tribunal: TJSP
Processo: 2190376-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Execução de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário com direitos trabalhistas dados em garantia - Indeferimento de pedido de arresto cautelar no rosto dos autos de processo trabalhista - Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie - Inadmissibilidade, neste ensejo, das medidas constritivas postuladas - Impossibilidade, em regra, da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Execução de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário com direitos trabalhistas dados em garantia - Indeferimento de pedido de arresto cautelar no rosto dos autos de processo trabalhista - Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie - Inadmissibilidade, neste ensejo, das medidas constritivas postuladas - Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação da executada - Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os dos 300 e 303, do CPC, não preenchidos - Decisão mantida - Agravo improvido.